Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-12.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível no 1002396-12.2017.8.11.0015
Apelante: Mato Grosso Previdencia
Apelada: Olinda Borges Nogueira
Vistos e etc.,
Analisando o presente recurso, verifico que a Advogada do Estado de Mato Grosso é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Márcio Vidal.